Tribunal: TJDFT
Processo: 0726006-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726006-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA EMBARGADO: FERNANDA SOARES HELENO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique Soares Bezerra da Nobrega contra a decisão de ID 28172856 por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Alega o embargante que a decisão padece de obscuridade, uma vez que, ao contrário do que foi consignado, apresentou, perante o d. Juízo a quo, extrato de toda a movimentação financeira de sua conta bancária referente ao mês de maio, em que consta, inclusive, o bloqueio judicial (SISBAJUD). Argumenta ter demonstrado a natureza salarial da quantia constrita. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes à decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, o embargante alega que a decisão monocrática padece de obscuridade, porquanto, ao contrário do que foi consignado, apresentou, nos autos originários, extrato de toda a movimentação ocorrida em sua conta bancária no mês de maio do corrente ano, documento supostamente apto a comprovar que o bloqueio judicial recaiu sobre verba de natureza salarial. No entanto, mediante uma análise detida dos autos de origem, verifica-se que inexiste o vício apontado. Como se verifica, a decisão foi clara ao fundamentar o indeferimento do efeito suspensivo vindicado na ausência de comprovação, por ocasião da apresentação da impugnação à penhora, de que o bloqueio judicial foi realizado na conta bancária constante do documento sob o ID 93926449, bem como que a quantia constrita se trata de verba salarial. Oportuno destacar que, apenas quando opostos embargos de declaração contra a decisão agravada é que o executado, a pretexto da existência de vício de obscuridade, juntou extrato da movimentação da conta bancária, relativa ao mês de maio de 2021 (ID 97619843 e 97621356). Referidos aclaratórios foram rejeitados, consoante decisão a seguir transcrita: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA contra decisão proferida id 96648136, que rejeitou impugnaçãoao bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, a título de arresto, por entender não ter havido a comprovação, pelo executado, ora embargante, da natureza alimentar dos valores constritos em sua conta bancária. O embargante sustenta a existência de obscuridade no decisum por entender que o Juízo não considerou que o bloqueio recaiu em conta salário. Intimada, a parte embargada pugnou pela rejeição do recurso e requereu pesquisas de bens, conforme id 98548655. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer obscuridade capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Proceda-se às pesquisas de bens do executado, junto aos sistemas disponíveis no Juízo, nos termos já deferidos na decisão de Id 79254390, inclusive junto ao ERIDF, eis que a exequente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id 70229136). Observe-se o valor atualizado da causa, já decotado o valor convertido em penhora - Id 98548656, R$ 42.591,71. Preclusa a decisão de Id 96648136, expeça-se ofício de transferência, cujos dados bancários foram indicados pela credora no Id 98548655. Por fim, considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT será feita “via sistema”. Intimem-se. (ID 99170659) Ora, ao contrário do que defende o agravante, a decisão dos embargos de declaração, ao reconhecer a inexistência de vícios no decisum embargado, não apreciou o documento em questão. Aliás, referida prova documental deveria ter sido apresentada juntamente à petição que ensejou a decisão agravada (impugnação à penhora), sob pena de preclusão, e não nos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a corrigir vícios constantes da decisão embargada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, não se admite a inovação da matéria nos aclaratórios. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possui vício suscetível de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora